Tribunal: STF
Processo: RE 1553781
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Campos do Jordão, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.226, de 13 de agosto de 2024.

A norma impugnada, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre a limitação do número de matrículas em salas de aula do ensino fundamental e médio, que contem com alunos com deficiência, fixando parâmetros máximos de alunos por turma, prevendo, ainda, a possibilidade de professor auxiliar, conforme o grau de dependência dos estudantes, e estabelecendo que as despesas decorrentes de sua execução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

O Tribunal de origem entendeu que a referida lei padeceria de vício de inconstitucionalidade formal, por invadir matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo municipal, ao interferir na gestão administrativa do serviço público educacional. Assentou, ainda, que a norma imporia obrigações ao Executivo, com potencial impacto orçamentário, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual julgou procedente o pedido formulado na ação direta.

O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido viola os arts. 1º, 18, 24, IX e §§ 1º e 2º, 30, I e II, e 208, III, da Constituição Federal, ao afastar a competência legislativa municipal para dispor sobre educação inclusiva e parâmetros pedagógicos do sistema de ensino local. Defende que a limitação do número de alunos por sala de aula insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente em matéria educacional, bem como no interesse local, não configurando ingerência na organização administrativa do Executivo nem matéria sujeita à reserva de iniciativa.

Alega, ainda, que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente do decidido na ADI 4.060/SC, na qual se reconheceu a constitucionalidade de lei estadual que fixa número máximo de alunos por sala de aula, inclusive afastando a existência de vício de iniciativa legislativa. Ressalta que a norma municipal ora questionada concretiza o direito fundamental à educação inclusiva, previsto no art. 208, III, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido e julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.226/2024.

É o relatório. Decido. 

Transcrevo o teor da Lei Municipal nº 4.226/2024 impugnada perante a Corte de Origem:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a limitar, em até 20 (vinte) alunos, o número de matrículas das salas de aula do ensino público fundamental e médio que têm matriculado 1 (um) aluno com deficiência. 
Parágrafo único. No caso de aplicação do disposto no "caput" deste artigo e na hipótese de o número de alunos com deficiência ser igual a 2 (dois) ou 3 (três), as demais matrículas não poderão ultrapassar 15 (quinze) alunos. 
Art. 2º O número de alunos das salas de aula do ensino privado fundamental e médio que têm matriculado 1 (um) ou 2 (dois) alunos com deficiência fica limitado a 20 (vinte) matrículas. 
Art. 3º As salas de aula do ensino médio ou fundamental que têm matriculados 2 (dois) alunos com deficiência, dependendo do grau de dependência desses alunos, poderão ter um professor auxiliar ajudando o professor regente. 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º Ulterior disposição regulamentar desta Lei definirá o detalhamento técnico de sua execução. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EDUCAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. Caso em Exame 
1. Ação direta ajuizada pelo Prefeito de Campos do Jordão visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.226/2024, que limita o número de matrículas em salas de aula do ensino público fundamental e médio com alunos com deficiência. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a constitucionalidade da lei municipal que limita o número de matrículas em salas de aula com alunos com deficiência, e (ii) se a referida lei viola o princípio da separação de poderes e a reserva de administração. 
III. Razões de Decidir 
3. A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, interfere na gestão administrativa do serviço público escolar, matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo, configurando vício de inconstitucionalidade. 
4. A norma impõe obrigações ao Executivo, como a contratação de professores e adaptação de prédios, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da separação de poderes. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Pedido julgado procedente. 
Tese de julgamento: 
1. Lei municipal que interfere na gestão administrativa do Executivo é inconstitucional. 
2. Limitação de matrículas em salas de aula com alunos com deficiência viola a separação de poderes. 
Legislação Citada: Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5º, 47, II, XI, XIV, XIX, “a”, 144. Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão, art. 66, II, III, VIII, XI. Jurisprudência Citada: STF, RE 1178080/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.08.2019. TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2347650-33.2023.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, j. 21.08.2024. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2345904-96.2024.8.26.0000, do TJSP, Relatora Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 19.3.2025).

Inicialmente, verifica-se dos autos que a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou como parâmetro de controle os arts. 5º, 47, XIX, da Constituição estadual. Tais artigos possuem a seguinte redação:

“Artigo 5° - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição: (...)
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos;”

Assim, tendo em vista se tratar de dispositivos de repetição obrigatória, cabível o presente recurso extraordinário.

No caso, a Lei Municipal nº 4.226/2024 não impõe comandos vinculantes ao Poder Executivo, mas autoriza a adoção de determinadas medidas, nos limites da discricionariedade administrativa. O próprio texto legal é explícito ao empregar a fórmula “fica o Poder Executivo autorizado”, o que afasta, de plano, qualquer alegação de ingerência direta na gestão administrativa.

Não se trata, portanto, de norma que determine a criação de cargos, a contratação obrigatória de servidores, a reorganização de órgãos administrativos ou a execução imediata de políticas públicas específicas. Cuida-se de lei autorizativa, que preserva integralmente o espaço decisório do Executivo, permitindo-lhe avaliar, à luz da disponibilidade orçamentária, das condições estruturais e das diretrizes administrativas, a conveniência e a oportunidade de sua implementação.

A lei municipal estabelece parâmetros educacionais relacionados à qualidade do ensino inclusivo, matéria inserida no núcleo da competência legislativa concorrente em educação (art. 24, IX, CF) e da competência municipal para legislar sobre interesse local (art. 30, I e II, CF). 

Ademais, conforme decidido por esta Corte na ADI 4.060/SC:

“O limite máximo de alunos em sala de aula não ostenta natureza de norma geral, uma vez que dependente das circunstâncias peculiares a cada ente da federação, tais como o número de escola colocadas à disposição da comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quantitativo de crianças em idade escolar para o nível fundamental e médio, o número de professores em oferta na região, além de aspectos ligados ao desenvolvimento tecnológico nas áreas de educação e ensino.”

A Constituição Federal assegura, de forma expressa, o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A lei municipal concretiza um comando constitucional expresso, ao estabelecer parâmetros que viabilizam a efetividade da educação inclusiva. Negar ao legislador municipal a possibilidade de editar normas dessa natureza significaria esvaziar a autonomia municipal e reduzir o alcance normativo da Constituição em matéria educacional.

O princípio da separação dos poderes não impede o Legislativo de legislar sobre políticas públicas, sobretudo quando o faz de forma não vinculante e sem retirar a discricionariedade do Executivo. A separação dos poderes não consagra um modelo de compartimentos estanques, mas um sistema de freios, contrapesos e colaboração institucional. Leis que estabelecem diretrizes, parâmetros e autorizações representam exercício legítimo da função legislativa.

A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal também não se sustenta. A norma não cria despesa obrigatória, tampouco impõe execução imediata de gastos. O art. 4º apenas prevê que eventuais despesas correrão à conta de dotações próprias, se e quando o Executivo optar por implementar as medidas, respeitando o planejamento orçamentário.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e, em consequência, julgar IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.226, de 13 de agosto de 2024, do Município de Campos do Jordão.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente